Tribunal: TJES
Processo: 5030701-46.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030701-46.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: TEILTO CASTELAN GOMES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO COM PLACA CLONADA. ANULAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia versa sobre infrações de trânsito. Alega o requerente que após constatação de que sua motocicleta havia sido clonada, o requerente realizou a vistoria na sua motocicleta XRE, Placa OYG 6780, conforme Laudo nº 10255/2019, em 26/03/2019, e imediatamente após a vistoria, compareceu ao Ciretran e indicou a clonagem da referida motocicleta. Mesmo após tais providências, informa o requerente que sua situação não foi solucionada pela autarquia estadual, ora requerida. Ainda, alegou que na data 08/10/2019, foi registrado o Boletim Unificado nº 40586769, cujo teor dá conta de que dois indivíduos em uma motocicleta de cor preta, marca Honda, modelo XRE, estavam rondando na região de Vila Velha, praticando assaltos. Na abordagem aos indivíduos, houve a apreensão da motocicleta, entretanto, após esse fato, houve a subtração do veículo da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. O requerente apresentou defesa prévia em face de todas as penalidades de trânsito impostas, independentemente da tempestividade, sendo que em julgamento da defesa apresentada junto a JARI em face da multa AI nº PM40100303 e da multa AI nº PM40100302, as decisões foram as seguintes: “CONHECIDO O RECURSO E DADO PROVIMENTO”, em razão do reconhecimento da clonagem da placa. Ocorre que o requerente foi surpreendido com a abertura de Processo Administrativo nº 2022-6BFDR, na data 26/07/2022, visando a aplicação de penalidade a cassação de sua CNH, embasada em 02 infrações cometidas pela motocicleta clone que, inclusive, uma delas havia sido objeto de recurso já deferido.

2. A r. sentença que assim determinou: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, para: (I) CONDENAR o requerido DETRAN/ES a proceder o cancelamento das penalidades impostas por meio das infrações nº PM30294338; PM30294337; PM30294339; PM30294340; PM40134114, desvinculando do prontuário da parte requerente, com os reflexos daí correspondentes (multas, pontos e sanções), procedendo-se com a comunicação aos entes/órgãos autuadores, visando a, se for o caso, a apreensão do veículo portador das placas clonadas, adotando-se as providências legais que se fizerem necessárias; (II) CONDENAR o requerido DRE/ES a proceder o cancelamento das penalidades impostas por meio das infrações RV000924371, RV000924434 e RV01669007, desvinculando do prontuário da parte requerente, com os reflexos daí correspondentes (multas, pontos e sanções), procedendo-se com a comunicação aos entes/órgãos autuadores, visando a, se for o caso, a apreensão do veículo portador das placas clonadas, adotando-se as providências legais que se fizerem necessárias; (III) CONDENAR o requerido DETRAN/ES em obrigação de fazer, qual seja, realizar a substituição da placa do veículo do requerente, em 30 (trinta) dias, de modo a impedir que sejam, novamente, imputadas ao autor, de forma indevida e até criminosa, eventuais infrações de trânsito cometidas pelo condutor do veículo adulterado; (IV) CONDENAR o requerido DETRAN/ES ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais”.

4. Recurso inominado interposto pela parte requerida pugnando pela improcedência dos pedidos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

6. Restou comprovado que a placa da motocicleta XRE, Placa OYG 6780, de propriedade do autor foi clonada (AI PM40100302 e AI PM40100303). Assim, no que tange a responsabilidade civil do requerido, importante destacar que a teoria adotada é a do risco administrativo, na qual a administração pública responde independentemente de culpa, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

7. Em que pese os requeridos não terem sido os responsáveis pela clonagem da placa do veículo do autor, houve falha na prestação do serviço no que tange ao dever de fiscalização, permitindo o registro de veículo clonado. Ainda, o autor após tomar ciência da clonagem, realizou boletim de ocorrência , informou ao departamento de trânsito, protocolou recursos o quais foram providos. Sendo assim, conclui-se pelas provas dos autos que as infrações impostas foram praticadas pelo veículo clonado e não pelo autor.

8. No entanto, a autarquia, mesmo após o requerente apresentar todas essas provas no processo administrativo, deixou de cumprir adequadamente com seu dever de órgão fiscalizador e registrador. Registra-se que a conduta do requerido decorre de omissão específica, por fortuito interno (terceiro que clonou a placa do autor) que não rompe com o nexo de causalidade. Nesse diapasão, o dano sofrido pelo autor decorre da falha do réu em seu dever de fiscalização. Assim, evidente o erro e os transtornos que a situação narrada nos autos causou, com o risco de perda da habilitação para dirigir somado aos aborrecimentos para tentar solucionar administrativamente a questão, ultrapassam o mero aborrecimento, ensejando o dever de indenizar.

9. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Sem custas. Condenação de cada Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)